Tribunal: STF
Processo: ARE 1334462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a minha relatoria, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIDURA DE SERVIDORES. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 43.
 1.	A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[é] inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” (Súmula Vinculante 43).
 2.	Os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.
 3.      Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
4.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

2.	Nos embargos de divergência, a parte recorrente aponta como paradigmático da divergência o acórdão proferido no RE 828.048, julgado pela Segunda Turma desta Corte. Aduz que, no paradigma, o Tribunal, alinhado com o entendimento firmado nas ADIs 4.876 e 1.241, ressalvou, excepcionalmente, para efeito de aposentadoria pelo RPPS, aqueles servidores que, apesar de investidos em cargo público sem prévia aprovação em concurso público, já estavam aposentados e aqueles que tinham cumprido os requisitos até a data do trânsito em julgado da ação. Afirma que esse tema, por se tratar de fato novo, somente pode ser arguido nas razões do agravo interno. Isso porque apenas após a interposição do recurso extraordinário, os ora embargantes preencheram os requisitos para aposentadoria. Requer o provimento do presente recurso para que os embargantes permaneçam filiados ao RPPS.

3.	A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões.

4.	É o relatório. Decido.

5.	Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Várzea Grande e dos ora embargantes, por meio da qual pretende o reconhecimento da nulidade dos atos de investidura nos cargos de Fiscal de Tributos I e II na Secretaria de Fazenda Municipal de Várzea Grande, porquanto não realizado prévio concurso público. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso manteve a sentença que reconheceu a nulidade dos atos de investidura, determinando o retorno dos servidores às funções para as quais foram admitidos ou em outras equivalentes.

6.	O recurso extraordinário interposto por Paulo Gonçalo da Silva e outros teve o seguimento negado, com fundamento na Súmula Vinculante 43 e no entendimento firmado na ADI 2.364. A decisão monocrática foi mantida pela Primeira Turma no acórdão ora embargado.

7.	O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe sobre o cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.

8.	No presente caso, verifica-se que a matéria discutida nesta hipótese não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. No RE 828.048, Rel. Min. Dias Toffoli, indicado como paradigma da divergência, a Segunda Turma analisou a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de provimento em cargo público por força de liminar. Concluiu que, “sendo notório que a servidora já se encontrava aposentada quando editada a portaria que tornou sem efeito sua nomeação, entendo que o princípio da segurança jurídica, em razão da peculiaridade desse caso concreto, deve se sobrepor ao princípio constitucional do concurso público”.  Confira-se a ementa do julgado:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.
2. Agravo regimental não provido.
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). 

9.	Entretanto, no acórdão embargado, a Primeira Turma, sob o fundamento de inovação recursal, não apreciou a controvérsia sobre o direito dos servidores não aprovados previamente em concurso público de permanecerem filiados ao RPPS. Da análise dos autos, constato que tampouco o acórdão de origem se manifestou sobre o tema, limitando-se a afirmar que os aos de investidura violam o art. 37, II, da Constituição. Portanto, a matéria não foi devolvida ao exame deste Tribunal. 

10.	Desse modo, inexiste identidade ou similitude entre os temas, tal como previsto no art. 331 do RI/STF.

11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
(ARE 1.005.145 ED-AgR-EDv, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.
IV - Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. V Agravo regimental improvido.
(AI 388823-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

Ementa: Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 158241 EDv-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)

12.	Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.

Publique-se. Intimem-se. 

	Brasília, 1º de setembro de 2022. 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator